Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, formulado no bojo de apelação, interposta por JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os reconvencionais, na ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por CARLOS BERNARDO TAUIL. Na origem, o autor narrou que sua tese de doutorado, com título “Participação do Sistema Imunológico na Modulação dos Transtornos do Humor”, foi custeada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) e na monta de R$ 129.893,76. Tudo por meio do protocolo no 10597.56.41622.09042016 do edital 03/2016, sendo a requerida responsável pela gerência dos recursos. Afirmou ter realizado adiantamento financeiro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com intuito de custear parte da pesquisa, a requerida, conquanto tenha recebido mencionada verba da FAP-DF, não efetuou o devido reembolso. Sustentou, ainda, que a requerida reconheceu a dívida em resposta a um dos e-mails enviados pelo requerente, quando informou que devolveria os valores até o fim de janeiro do ano de 2020, o que não se concretizou. JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES apresentou contestação e reconvenção no ID 31048289. Preliminarmente, suscitou a falta de interesse de agir do autor. No mérito, alegou que as partes faziam parte da equipe científica do Projeto intitulado “Participação do Sistema Imunológico na Modulação dos Transtornos no Humor”, que foi por ela elaborado, desenvolvido, executado e coordenado. O autor não cumpria o requisito previsto no Edital de Seleção Pública de Propostas de Pesquisas Cientificas da FAPDF e para ser coordenador do Projeto. Seu real objetivo era ter a pesquisa necessária para sua Tese de Doutorado financiada com recursos concedidos pela Fundação, o que é vedado, além de ilegal, conforme disposto no item 2.9 do Manual de Prestação de Contas da FAPDF, ainda que sua tese seja um dos produtos do Projeto. Os recursos concedidos pela FAPDF, no valor de R$113.500,00, são regulados pelo Manual de Prestação de Contas, e foi devidamente discriminado detalhadamente no próprio Projeto, evitando qualquer tipo de interpretação extensiva. O autor realizou pagamentos em desconformidade com os valores, prazos e diretrizes do Projeto, e deve assumir inteira responsabilidade com os gastos que eventualmente despendeu para atender a seus próprios interesses. Por fim, em reconvenção, pediu a condenação do autor-reconvindo em danos materiais para a integral devolução dos valores ao Projeto que lhe foram repassados, uma vez que não comprovou por meios de recibos as despesas realizadas, dentro das regras do Edital, conforme Manual de Prestação de Contas; ainda, reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em face de todo transtorno causado em seu âmbito profissional, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após regular trâmite processual, a sentença julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os reconvencionais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de CONDENAR a ré no reembolso da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta ação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. JULGO, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais. Desta forma, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Condeno, ainda, a ré/reconvinte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da reconvenção, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 31048361). JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES interpôs apelação (ID 31048365). Repristinou os termos da contestação e requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular no ID 31048367 e ID 31048368. É o breve relatório. Decido. A parte ré, ora apelante, requereu “o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de Suspender os possíveis efeitos da Sentença debatida”. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E seu parágrafo 1o enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença objeto do recurso não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas e que permitiria o seu cumprimento provisório (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, manifesta a falta de interesse da recorrente na formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo, porque ele se opera ope legis. Ante o exposto, nada há a prover a respeito do pedido de tutela de urgência formulado. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511